Tribunal: TJSP
Processo: 2329094-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r (ANS) aplicáveis apenas aos planos e seguros de saúde individuais e familiares. Autora que teve assegurada a manutenção do plano de saúde em ação própria, e o reajuste aplicável importaria em esvaziar o próprio comando da ação antecedente. Eventual abusividade que deverá ser analisada com o aprofundamento do mérito da causa em primeiro grau, em cognição exauriente. Aumento de aproximadamente 100% em um único mês. Circunstâncias do caso concreto que denotam a probabilidade do direito alegado, assim como o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, especialmente porque a agravada está em tratamento de câncer. Precedente desta C. Câmara. Mantida a decisão que afastou o reajuste. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2329094-46.2024.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de procedimento comum. Pretensão de afastamento dos reajustes por VCMH/sinistralidade aplicados à apólice de seguro-saúde coletivo por adesão. Decisão que deferiu a tutela de urgência para afastar o reajuste de aproximadamente 100%. Inconformismo da ré. Não acolhimento dadas as particularidades do caso concreto. Legalidade, em tese. Índices anuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de procedimento comum. Pretensão de afastamento dos reajustes por VCMH/sinistralidade aplicados à apólice de seguro-saúde coletivo por adesão. Decisão que deferiu a tutela de urgência para afastar o reajuste de aproximadamente 100%. Inconformismo da ré. Não acolhimento dadas as particularidades do caso concreto. Legalidade, em tese. Índices anuais definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aplicáveis apenas aos planos e seguros de saúde individuais e familiares. Autora que teve assegurada a manutenção do plano de saúde em ação própria, e o reajuste aplicável importaria em esvaziar o próprio comando da ação antecedente. Eventual abusividade que deverá ser analisada com o aprofundamento do mérito da causa em primeiro grau, em cognição exauriente. Aumento de aproximadamente 100% em um único mês. Circunstâncias do caso concreto que denotam a probabilidade do direito alegado, assim como o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, especialmente porque a agravada está em tratamento de câncer. Precedente desta C. Câmara. Mantida a decisão que afastou o reajuste. RECURSO DESPROVIDO.